Tribunal: TJMT
Processo: 1024963-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024963-75.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEJAIR NOGUEIRA DE CARVALHO - CPF: 008.829.781-01 (EMBARGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
BANCO RODOBENS S.A.

EMBARGADO(S):
DEJAIR NOGUEIRA DE CARVALHO

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE FORTUITO EXTERNO E À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Rodobens S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para majorar a indenização por danos morais, fixar parâmetros de correção monetária e juros de mora conforme a Lei no 14.905/2024 e Súmula 54/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da tese de fortuito externo e da distribuição do ônus da prova, além de eventual obscuridade quanto à fundamentação da falha na prestação do serviço e dos critérios para indenização.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam os vícios apontados, uma vez que o acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia posta nos autos, dentro dos limites do livre convencimento motivado.

4. Não há obrigatoriedade de manifestação ponto a ponto sobre todos os dispositivos legais citados pela parte, desde que a fundamentação adotada seja adequada ao deslinde da controvérsia.

5. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais quando a tese jurídica tenha sido decidida de forma implícita.

6. A rejeição dos embargos não autoriza, no caso concreto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, ante a ausência de caráter manifestamente protelatório no recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se acolhem embargos de declaração quando inexistente omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. 2. O prequestionamento implícito supre a exigência de manifestação expressa sobre dispositivos legais, desde que a questão jurídica tenha sido enfrentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 14, § 3o, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO RODOBENS S.A.
contra o acórdão em ID no
324409355
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais); fixar os juros de mora a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ; e, determinar que a atualização da condenação observe os seguintes parâmetros legais: correção monetária: INPC até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, IPCA. Juros de mora: 1% ao mês até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, a Taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme a Lei no 14.905/2024.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, em razão da ausência de enfrentamento da tese de fortuito externo (art. 14, § 3o, II, do CDC), bem como contradição e obscuridade quanto ao indeferimento da perícia, ao ônus da prova e ao valor do reconhecimento de firma.

Sustenta, ainda, a existência de obscuridade na fundamentação genérica acerca da alegada “falha na prestação do serviço”.

Apresenta, por fim, prequestionamento dos
arts
. 14, § 3o, II, do CDC, e 373, 429, II, e 1.022 do CPC, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
326902351
) pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO RODOBENS S.A.

EMBARGADO(S):
DEJAIR NOGUEIRA DE CARVALHO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO RODOBENS S.A.
contra o acórdão em ID no
324409355
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais); fixar os juros de mora a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ; e, determinar que a atualização da condenação observe os seguintes parâmetros legais: correção monetária: INPC até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, IPCA. Juros de mora: 1% ao mês até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, a Taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme a Lei no 14.905/2024.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por DEJAIR NOGUEIRA DE CARVALHO, contra sentença (ID. 318758944 – Autos de Origem no 1024963-75.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral por Ato Ilícito, sob os seguintes fundamentos:

"Trata-se de ação de indenização por dano moral, ajuizada por
DEJAIR NOGUEIRA DE CARVALHO
,
em desfavor de
BANCO RODOBENS S.A.
,
na qual alega que foi surpreendido ao tomar ciência de que seus documentos foram falsificados por criminosos, que os utilizaram para abertura de empresas, contas bancárias e celebração de contratos de financiamento. Afirma que os criminosos conseguiram firmar três contratos de financiamento de veículos HILUX CD no valor total de R$ 807.005,76 (oitocentos e sete mil, cinco reais e setenta e seis centavos), conforme IP no 100094046.2022.8.11.0101, tendo descoberto posteriormente que foi movida ação de busca e apreensão em seu desfavor pela ré.

Sustenta que nunca residiu na cidade em que os contratos foram firmados, tampouco autorizou tais atos, tendo sua assinatura sido falsificada. Argumenta que houve falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária, que realizou financiamentos em seu nome sem sua presença e com documentação falsa, caracterizando responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral do negócio.

Requer a declaração de nulidade dos contratos de financiamento no 107894, 108011 e 108476, com a consequente declaração de inexistência de débitos, tanto pretéritos quanto futuros, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sede de contestação, id.199821529, argui, preliminarmente, impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação de serviço e de fraude, afirmando que os três contratos foram devidamente assinados com reconhecimento de firma, o que demonstraria a veracidade das assinaturas, não tendo o autor apresentado qualquer prova de falsificação, como boletim de ocorrência ou inquérito policial. Argumenta que, mesmo na hipótese de fraude, não haveria responsabilidade de sua parte, pois também teria sido vítima de golpe, tratando-se de fato de terceiro. Sustenta a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o não cabimento da inversão do ônus da prova e a inocorrência de dano moral, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Réplica à contestação, id. 201111215.

Instados a especificarem provas, apenas a parte autora se manifestou tempestivamente, pugnando pela realização de prova pericial nos contratos apresentados, id. 202580245.

É relatório.

Decido.

Trata-se de matéria de menor
complexidade,e
consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do
feito,nos
termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, até porque, o conjunto probatório, aliado ao tipo de demanda (consumerista) e à inércia da parte requerida quanto à especificação de provas permite o julgamento do feito nos estado em que se encontra, razão pela qual,
indefiro
a prova postulada pela parte autora.

Sobre o pedido da parte ré de revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora, dispõe o § 3o do art. 99 do CPC que:
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família.

Ocorre que a parte requerida não promoveu qualquer prova nesse sentido, por isso deve ser mantida a benesse.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante”.

[...].

(TJMT, N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019). Negritei.

Ademais, o réu se vale do próprio contrato impugnado para indicar a capacidade financeira da parte autora, o que também não possui o condão de modificar o entendimento deste juízo.

Com essas considerações,
mantenho
a concessão da Assistência Judiciária Gratuita a parte autora.

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3o, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 12, § 3o, III e 14, § 3o, II).

E a Súmula 479 do STJ rege que: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Sem mais delongas. A fim de comprovar e conferir verossimilhança às suas alegações, a parte autora trouxe aos autos a cópia integral do processo de busca e apreensão (no 1001455-52.2018.8.11.0007) ajuizado pela requerida em seu desfavor, ids. 190180897 e 190180904, documentos que revestem suas alegações da mais pura verossimilhança, desincumbindo-se, assim, de seu ônus probatório inicial, a teor do art. 373, do CPC, e impondo ao réu o dever de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O requerido, por sua vez, apresentou cópia dos contratos firmados (contratos no 107894, 108011 e 108476), com firma reconhecida, ids. 199823292 a 199823295.

Contudo, verifica-se que a parte autora refutou expressamente, em sede de impugnação, a autenticidade e legitimidade dos documentos apresentados pelo réu, inclusive pugnando pela realização de prova pericial. Neste instante, em razão do questionamento do autor acerca dos contratos, surge ao réu, em razão da aplicação da inversão do ônus da prova, o dever de comprovar a autenticidade do referido documento. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -
ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM CONTRATO
-
APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS À INICIAL
- COBRANÇA DE VALORES EMBASADOS EM CONTRATOS FRAUDULENTOS. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 429, inciso II do CPC,
tratando-se de impugnação de assinatura em contrato, o ônus da prova de sua autenticidade incumbe à parte que produziu o documento, ou seja, quem o apresentou aos autos a fins de comprovação de suas alegações.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007863-63 .2021.8.11.0004, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.846.649/MA - Tema 1.061), na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade.
Consoante disciplina prevista no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação da autenticidade. Em ação de nulidade de contrato, na qual a consumidora autora impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento particular de aquisição e financiamento de veículo, deve ser deferida a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus probatório não gera, para o fornecedor, o automático encargo de arcar com a produção da prova, sendo seu, todavia, o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura, suportando as consequências jurídicas decorrentes da realização ou não da prova.

(TJ-DF 07047714220228070000 1430201, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 27/06/2022)

Vale destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o reconhecimento de firma, por si só, não altera a conclusão acima exposta.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
- DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO
- INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES

Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório.
1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC,
tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade
, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade
.

[...]

4.
Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação,
pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade.

[...]

(STJ - REsp: 1313866 MG 2012/0051059-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2021)

Lembrando que, mesmo intimado para especificação de provas, o que poderia alterar o atual cenário, o réu não se manifestou tempestivamente, e mesmo quando o fez, já decorrido o seu prazo, id. 205171727, optou por pedir o julgamento antecipado.

Tais constatações são suficientes, por si só, para concluir pela ocorrência de
falha na prestação de serviço
, o que implica na procedência do pleito autoral, visto que o réu não comprovou a legitimidade de sua conduta, devendo ser declarada a nulidade dos referidos contratos e qualquer cobrança decorrente destes.

Quanto ao dano moral, consiste na lesão à esfera personalíssima, violando direitos da personalidade constitucionalmente tutelados, como intimidade, vida privada, honra e imagem. O dano moral configura-se como prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, independentemente de repercussão patrimonial.

Na presente hipótese, embora o réu possa ter sido igualmente prejudicado pela situação, o risco da atividade empresarial é inerente ao prestador de serviços, não podendo ser transferido ao consumidor. A falha na prestação dos serviços pelo réu, ao permitir que terceiros adquirissem produtos em nome do autor sem a devida verificação, caracteriza negligência em seus procedimentos internos de segurança.

O autor experimentou transtornos e constrangimentos decorrentes diretamente da conduta inadequada do réu, aos quais não deu causa nem para os quais contribuiu.

Quanto ao arbitramento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, as condições das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da reparação moral. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável, observando o princípio da proporcionalidade, sem caráter meramente simbólico nem excessivamente gravoso.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para
declarar
a nulidade dos contratos 107894, 108011 e 108476, com a consequente declaração de inexistência de débitos, tanto pretéritos quanto futuros relacionados aos referidos documentos, bem como
condenar
o réu a indenizar os danos morais experimentados pelo autor, que fixo em 8.000,00 (oito mil reais),sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno o réu ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID. 318758946), o autor/apelante, Dejair Nogueira de Carvalho, não se insurge contra o mérito da sentença, mas busca exclusivamente a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo insuficiente diante da gravidade da violação experimentada, e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso.

A parte apelada, Banco Rodobens S.A., apresentou contrarrazões (ID. 318759357), nas quais rechaça as alegações do recorrente, defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o valor arbitrado está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e que os juros de mora foram corretamente fixados a partir da citação.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça (ID. 318907884).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: DEJAIR NOGUEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO RODOBENS S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Indenização por Dano Moral por Ato Ilícito, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de três contratos bancários celebrados com uso de documentos falsos e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu estarem presentes os requisitos para a responsabilização civil do réu, reconhecendo a falha na prestação do serviço, diante da celebração de contratos bancários por terceiros utilizando documentos falsificados em nome do autor. Reconheceu o dever de indenizar, fixando o valor de R$ 8.000,00 a título de reparação moral, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

I - Da majoração do valor da indenização por danos morais

O autor/apelante sustenta que o valor arbitrado pelo juízo de origem não guarda proporcionalidade com a extensão do abalo sofrido, diante da gravidade da fraude perpetrada, da indevida associação de seu nome a contratos bancários fraudulentos e da existência de ação de busca e apreensão movida em seu desfavor, tudo sem que tenha contribuído para os fatos. Argumenta que o valor fixado de R$ 8.000,00 não cumpre o caráter compensatório e pedagógico da indenização, requerendo a sua majoração.

O recorrido, em contrarrazões, defende a manutenção do valor fixado, afirmando que este encontra-se dentro dos parâmetros da jurisprudência pátria, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Pois bem. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atentando-se à extensão do dano, à capacidade econômica das partes, à reprovabilidade da conduta do ofensor e ao caráter pedagógico da sanção.

No caso em tela, restou incontroverso que terceiros utilizaram indevidamente os documentos do autor para firmar
três contratos
de financiamento de veículos de alto valor – totalizando R$ 807.005,76 (oitocentos e sete mil e cinco reais e setenta e sete centavos) –, tendo o nome do recorrente sido indevidamente vinculado a débitos inexistentes e à propositura de ação judicial de busca e apreensão.

Tais circunstâncias, além de revelarem falha grave na segurança dos procedimentos adotados pela instituição financeira, demonstram que o autor suportou não apenas dissabores, mas efetiva violação à sua dignidade, imagem e tranquilidade.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 8.000,00 arbitrado na origem não é suficiente para compensar de forma adequada os danos sofridos, tampouco para cumprir a função pedagógica da indenização. Considerando os critérios jurisprudenciais e as circunstâncias do caso concreto, entendo razoável e proporcional a elevação do valor da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Para a fixação do valor da indenização por danos morais deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, coibir a repetição do ato ilícito e, por outro, compensar pecuniariamente a vítima pelo sofrimento psicológico vivenciado, de forma moderada e justa, sem, contudo, constituir fonte de lucro indevido. 2. Em caso de responsabilidade civil extracontratual os juros de mora incidem a partir do evento danoso. 3. Apelação provida. (TJ-MG - Apelação Cível: 50023901920228130301 1.0000 .22.139018-0/002, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/06/2024, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024)

II - Do termo inicial e dos critérios legais de incidência de juros e correção monetária

O apelante também postula que os juros de mora incidam a partir do evento danoso, e não da citação, sustentando que se trata de responsabilidade civil extracontratual.

A pretensão deve ser acolhida.

Conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Quanto à correção monetária, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 362/STJ, que fixa como termo inicial a data do arbitramento da indenização.

Com efeito,
ex

officio
, impende observar que com a entrada em vigor da Lei no 14.905, de 03 de julho de 2024, os artigos 389 (parágrafo único) e 406 do Código Civil foram modificados, estabelecendo novo regime legal aplicável às dívidas civis não contratuais, inclusive as de natureza indenizatória, com efeitos escalonados a partir de 30 de agosto de 2024, nos seguintes termos:

a) Correção monetária:

Até 29/08/2024, deve-se aplicar o INPC, conforme entendimento consolidado até então pela jurisprudência dos tribunais superiores;

A partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

b) Juros moratórios:

Até 29/08/2024, aplica-se a taxa de 1% ao mês, conforme o entendimento jurisprudencial pacificado antes da vigência da nova legislação;

A partir de 30/08/2024, incidirá a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal.

Portanto, não se trata mais da aplicação unitária e cumulativa da SELIC como anteriormente compreendida, mas sim de um sistema bifásico, que impõe a observância dos marcos legais e dos componentes autônomos de juros e atualização.

Assim sendo, merece acolhimento o pedido recursal para que a atualização da condenação observe os seguintes parâmetros:

Correção monetária: pelo INPC até 29/08/2024, e a partir de então, pelo IPCA (ou índice que vier a substituí-lo);

Juros moratórios: 1% ao mês até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Termo inicial: correção monetária desde a data do arbitramento (sentença), conforme Súmula 362/STJ, e juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais); fixar os juros de mora a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ; e, determinar que a atualização da condenação observe os seguintes parâmetros legais: correção monetária: INPC até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, IPCA. Juros de mora: 1% ao mês até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, a Taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme a Lei no 14.905/2024.

Por oportuno, nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários, porquanto aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que o Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025